Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709722-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DARLEI FLORES TAVARES FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANADIR MOTA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 85947144 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Darlei Flores Tavares Filho, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que promova a internação do Agravado em leito de UTI, bem como realize os tratamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega a Agravante, em resumo, que a internação e o tratamento não estão abarcados pelo contrato, pois ainda não se esgotou o prazo de carência. Assevera que no caso de urgência ou emergência o atendimento está limitado às primeiras 12 (doze) horas, enquanto estiver sendo cumprido o prazo de carência. Sustenta que o valor da multa fixada é exorbitante, sem prazo de cumprimento, e poderá acarretar prejuízo à Agravante. Aduz que terapia quimioterápica ambulatorial não constitui procedimento de urgência ou emergência. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão atacada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos Relatórios Médicos e da Guia de Solicitação de Internação (ID 85949452, do processo de origem), o Agravado é portador de Neurofibromatose e apresenta insuficiência renal aguda, não havendo qualquer indicativo de que a internação ocorreu para tratamento quimioterápico, como alegado nas razões do recurso. Em razão do quadro de saúde, foi requerida a internação em UTI Dialítica, que não foi autorizada pela Ré em razão de o Autor ainda estar cumprindo o prazo de carência. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Resta evidenciado no caso em apreço a gravidade do quadro do Agravado, acometido de insuficiência renal aguda, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de internação sem prazo determinado, sob pena de risco de morte. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Também não vislumbro a presença do periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. As questões atinentes ao valor da multa cominatória poderão ser analisadas no julgamento do presente recurso pois, como se sabe, as quantias e a periodicidade da incidência podem ser revistas a qualquer tempo. Acrescente-se que a Agravante não alega qualquer fato relevante que impeça o cumprimento da medida, além do prazo de carência do contrato. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator